Tribunal: TJDFT
Processo: 0706461-71.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Processo : 0706461-71.2025.8.07.0010 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 75712500), que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização de documentos essenciais exigidos pela decisão inicial, notadamente comprovante de residência, procuração e comprovação de hipossuficiência econômica. Recorre o autor (id. 75712501). Sustenta que não permaneceu inerte quanto ao cumprimento da decisão judicial, ressaltando que “teve intenção de atender às exigências judiciais, sendo que a apresentação dos documentos pode ser suprida neste momento recursal, inclusive com a juntada dos elementos solicitados (comprovante de residência, procuração e declaração de hipossuficiência)”. Defende, ainda, que a extinção prematura da demanda ofende o princípio da primazia do julgamento de mérito. Aduz que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de documentos essenciais na fase inicial não deve ensejar a extinção do feito quando a parte demonstra boa-fé e manifesta interesse em dar regular prosseguimento à demanda. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, admitindo-se o recebimento da petição inicial com a juntada dos documentos em sede recursal e o regular prosseguimento do processo. Subsidiariamente, postula o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que lhe seja concedida nova oportunidade para saneamento da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Não houve retratação (id. 75712503). Intimado para recolher o preparo em dobro (id. 76485581), em resposta, o apelante pediu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (id. 76975442). Instado sobre a ofensa ao princípio da dialeticidade, o apelante se manifestou em id. 77700399. É o relatório. Decido. A apelação não deve ser conhecida por desrespeito ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, houve determinação de emenda à inicial, inicialmente, para a juntada de algum documento que comprove domicílio do apelante na cidade satélite de Santa Maria, para aferir a competência do juízo (id. 75712488). Em resposta (id. 75712489), o apelante limitou-se a alegar que não teria comprovante de endereço em seu nome, “pois recentemente mudou-se para um imóvel alugado”. Juntou conta de água em nome de terceiro (id. 75712490) e declaração de residência subscrita pelo próprio autor (id. 75712491). Sobreveio nova ordem de emenda (id. 75712492), dessa vez para a juntada de documentação complementar, destacando indícios de litigância abusiva/predatória associados ao padrão de distribuição de ações semelhantes pelos patronos (menção expressa à Recomendação CNJ 159/2024 e ao Tema 1.198/STJ, para justificar diligências de autenticidade/interesse de agir). Salientou-se que, “em consulta ao PJE, verifica-se que os patronos do autor patrocinaram mais de 250 (duzentos e cinquenta) causas na Justiça do Distrito Federal”. Assim, foi determinado emenda à petição inicial, sob pena de indeferimento, para (id. 75712492 – p. 2/3): 1 - Juntar algum documento em nome da parte autora que comprove domicílio nesta cidade, tais como contrato de aluguel, fatura emitida pela NEOENERGIA, CAESB e/ou estabelecimento educacional recente (últimos 3 meses) - Tendo em vista que a comprovação do domicílio (residência com ânimo definitivo, art. 70 do CC) repercute na definição da competência (art. 53, V, do CPC, art. 147 do ECA e art. 101, I, do CDC). Demais disso, as regras que disciplinam a competência, mesmo territorial, têm uma razão de ordem constitucional e legal, inclusive para a prestação jurisdicional, pelo Juiz natural, ser célere e próxima da realidade vivida pelos cidadãos. Não podendo haver escolha aleatória de foro. Advirto que não será aceita mera declaração, nem orçamentos, notificações de débitos incidentes sobre veículo, comprovantes em nome de terceiros; Advirto, ademais, que juntada de boletos de compras pela internet, contas bancárias digitais e contas de telefone celular não serão consideradas hábeis para a comprovação do atual domicílio. 2 - Comprovar a efetiva necessidade dos benefícios da justiça gratuita, juntando aos autos comprovantes de rendimentos (contracheque, declaração de imposto de renda, etc), extratos bancários de dois meses completos e eventuais despesas, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Ou, recolha as custas iniciais, juntando a guia de comprovação aos autos. 3 - Juntar procuração assinada por escrito pelo autor, de próprio punho, com firma reconhecida em cartório ou com assinador digital qualificado; (grifos no original) Não atendida a ordem de emenda, porquanto o apelante apenas sustentou suficiência da documentação já anexada aos autos, em especial da procuração (id. 75712493). Então, foi reaberto o prazo de 15 dias para o cumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos pretéritos (id. 75712494). Novamente, não houve cumprimento da emenda, pois, afinal, o apelante trouxe as mesmas alegações (id. 75712496) e juntou os mesmos documentos, já rechaçados nos autos, isto é, procuração (id. 75712497), declaração de residência (id. 75712498), ambos assinados mediante simples rubrica, sem firma reconhecida em cartório ou com assinador digital qualificado, como determinado em relação à procuração. Daí a sentença indeferindo a petição inicial e determinando o cancelamento da distribuição (id. 75712500). Ocorre que, em apelação, a parte não impugnou os fundamentos da sentença, limitando a peça recursal a alegar que sempre “teve intenção de atender às exigências judiciais, sendo que a apresentação dos documentos pode ser suprida neste momento recursal, inclusive com a juntada dos elementos solicitados (comprovante de residência, procuração e declaração de hipossuficiência)” e a mencionar, de forma genérica, os princípios da primazia do julgamento de mérito. A propósito, certo ou errado, a extinção do processo não se deu apenas por falta de pagamento das custas e despesas de ingresso. Diferentemente, a sentença indeferiu a petição inicial (art. 485, inc. I, do CPC), isso porque a parte autora não cumpriu a ordem de emenda para instruir os autos com comprovante de residência (o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante simples declaração do locador do imóvel ou da pessoa em nome de quem está a conta de água juntada aos autos), com documentos para comprovar a hipossuficiência financeira, bem assim para “juntar procuração assinada por escrito pelo autor, de próprio punho, com firma reconhecida em cartório ou com assinador digital qualificado”. Com efeito, o juízo a quo construiu um contexto de prevenção de litigância abusiva e, com base nisso, exigiu documentação reforçada para demonstrar legitimidade do acesso à jurisdição (domicílio idôneo; comprovação robusta de hipossuficiência; procuração com requisitos específicos). Fato é que não houve sequer menção à ordem de emenda à inicial que fundamentou a decisão vergastada. A valer, o apelante não apresentou qualquer fundamento de fato e de direito a demover a conclusão da r. sentença, razão pela qual não é possível ao Tribunal examinar se as exigências contidas na ordem de emenda se justificam no caso concreto. Nesse quadro, o apelante não enfrentou o cerne do julgamento na origem, ou seja, a determinação de emenda à petição inicial para a adequada instrução do feito. A alegação trazida neste apelo de que o apelante não se manteve inerte, pois teria demonstrado intenção de cumprir as exigências judiciais e que a apresentação dos documentos poderia ser suprida em sede recursal, além de contrariar o comportamento manifestado nos autos, caracteriza indevida inovação em sede de recurso. Ora, foram três ordens de emenda à inicial e, em nenhum momento, o apelante alegou que a documentação solicitada estaria sendo providenciada. Ressalte-se que, embora seja inadmissível, em regra, a juntada de documentos em sede de apelação, consta das razões recursais pedido para que se admita “a juntada da documentação em sede recursal”. Não obstante tal requerimento, nenhum documento foi anexado ao presente recurso. Por fim, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça, uma vez que não houve impugnação aos fundamentos do indeferimento do benefício em sentença. Com efeito, ainda que a gratuidade de justiça possa ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 99 do CPC), rejeitada na sentença, não cabe simplesmente renovar o pedido em apelação, sem o devido ataque aos fundamentos que ensejaram o indeferimento do benefício. No caso, a gratuidade de justiça foi indeferida sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu as determinações contidas nos autos, deixando de “comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher as custas inaugurais, bem como juntar comprovante de residência e procuração”. E, quanto a isso, o apelante nada impugnou. Ante o exposto, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausente a majoração dos honorários, porquanto não fixados na origem. Mantido o indeferimento da gratuidade, o apelante deverá recolher o preparo recursal e demais despesas processuais, nos termos do art. 102, caput, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator